Tribunal: TJMT
Processo: 1024897-88.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGISA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu a falha na prestação de serviços, condenando a Promovida em danos morais no valor de R$ 3.000,00(três mil reais).
2. Pretensão recursal pela parte promovida. No caso, cediço que o serviço público de fornecimento energia elétrica é essencial no cotidiano do consumidor, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme artigo 22 do CDC.
3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.
4. O reclamante afirma que é morador de São José do Povo e que vem sofrendo constantes interrupções do fornecimento de energia elétrica e que as oscilações tem gerado prejuízos de natureza diversa, juntando diversos protocolos de atendimento não impugnado pela empresa, para reestabelecimento da energia.
5. A falha de prestação de serviço na localidade de São José do Povo é fato notório, tendo sido apurada em Inquérito Civil e noticiada em veículo de comunicação.
6. O fornecedor de produtos e serviços de fornecimento de energia elétrica responde de forma objetiva e solidária pelas falhas do serviço perante o consumidor.
7. Falha na prestação de serviço demonstrada e danos morais “in re ipsa”
8. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
9. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o autor pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
10. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024897-88.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,

DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ANISIO FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 047.794.281-49 (RECORRIDO), ELAINE FREIRE ALVES - CPF: 627.412.761-53 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023